Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-75.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REGISTRO CIVIL Alteração de nome. Sentença de improcedência. Autora que pretende adotar o prenome pelo qual afirma ser conhecida socialmente, para substituição do prenome registral, que não mais utiliza. Acolhimento. Imutabilidade relativa. Entendimento pretoriano no sentido de que, em regra, deve ser deferida a retificação do nome quando, além de não ser expressamente proibida por lei, melhora a

Ementa:
REGISTRO CIVIL Alteração de nome. Sentença de improcedência. Autora que pretende adotar o prenome pelo qual afirma ser conhecida socialmente, para substituição do prenome registral, que não mais utiliza. Acolhimento. Imutabilidade relativa. Entendimento pretoriano no sentido de que, em regra, deve ser deferida a retificação do nome quando, além de não ser expressamente proibida por lei, melhora a situação social do interessado e não acarreta prejuízo a ninguém. Inteligência da Lei 6.015/73, com a alteração promovida pela Lei no 9.708/98. Direito ao nome apreciado pelo viés da personalidade, em prevalência à função de mera identificação. Prova testemunhal a confirmar o uso social do prenome que a requerente pretende incluir em seu registro. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001278-75.2018.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante JOSEFA
AZEVEDO CHUE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-75.2018.8.26.0620 -Voto no 35.455 - GLF
2
Apelação no 1001278-75.2018.8.26.0620
Comarca:
TAQUARITUBA
Juiz:
WALLACE GONÇALVES SANTOS
Apelante:
JOSEFA AZEVEDO CHUE
VOTO No 35.455
REGISTRO
CIVIL
Alteração
de
nome.
Sentença
de
improcedência. Autora que pretende adotar o prenome pelo qual
afirma ser conhecida socialmente, para substituição do prenome
registral, que não mais utiliza. Acolhimento. Imutabilidade
relativa. Entendimento pretoriano no sentido de que, em regra,
deve ser deferida a retificação do nome quando, além de não ser
expressamente proibida por lei, melhora a situação social do
interessado e não acarreta prejuízo a ninguém. Inteligência da Lei
6.015/73, com a alteração promovida pela Lei no 9.708/98. Direito
ao nome apreciado pelo viés da personalidade, em prevalência à
função de mera identificação. Prova testemunhal a confirmar o uso
social do prenome que a requerente pretende incluir em seu
registro. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 103/104, que julgou improcedente a ação de modificação
de nome ajuizada por JOSEFA AZEVEDO CHUE.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque o prenome é
imutável, salvo exceções não verificadas no caso concreto.
Esclareceu que a lei autoriza a modificação do nome
excepcionalmente durante o ano em que a parte atinge a maioridade ou
para a inclusão de apelidos notórios. Além disso, a jurisprudência, com
base na equidade e princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, aceita outra: para alterar nome que cause constrangimento.
Sustentou que o nome que lhe foi atribuído não lhe
causa constrangimento e Kayla não é apelido notório, conforme os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-75.2018.8.26.0620 -Voto no 35.455 - GLF
3
depoimentos das testemunhas e da autora.
Ressaltou que a alteração de seu nome implica em
divergência com a realidade dos assentos e gera insegurança jurídica
intolerável.
A apelante sustenta, em síntese, que: i) tem direito a
modificar seu nome para Kayla; ii) é conhecida por seu esposo e amigos
por esse nome; iii) seu nome registral, Josefa, traduz-se como nome
masculino em outros idiomas, o que lhe deve causar constrangimentos
quando consumar seus planos de morar fora do país; iv) a mudança de
nome não tem objetivos ilícitos.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
108/110, pede o provimento do recurso.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça optou pelo
desprovimento.
É o relatório.
1. O recurso comporta provimento.
Não resta dúvida que os artigos 56 e 58 da L. 6.015/73
consagram o princípio da imutabilidade relativa no nome, sujeito, porém, a
diversas exceções.
A razão de ser da imutabilidade relativa decorre de um
aspecto jurídico relevante, qual seja, o da preservação do direito de
personalidade, porque o nome familiar "é expressão de um grupo que tem a
sua história e a sua reputação" (Pietro Perlingieri, Perfis do Direito Civil,
tradução de Maria Cristina de Cicco, Ed. Renovar, 1997, p. 180).
A L. 6.015/73 vê o nome como fator de identificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-75.2018.8.26.0620 -Voto no 35.455 - GLF
4
sujeito de direito, a conferir segurança às relações jurídicas.
Há, porém, um outro lado da questão. O Código Civil de
1916 não tratou do direito ao nome, porque considerou, numa visão
oitocentista, “que o nome civil não constituiria um direito pessoal porque não
é exclusivo da pessoa (havendo, como há, incontáveis Antonios e Marias) e
porque os apelidos de família seriam suficientes para individualizá-la”
(Maria Celina Bodin de Moraes, A tutela do nome da pessoa humana,
RF 364, p. 218).
O direito contemporâneo deu nova função ao nome, não
apenas para designar a pessoa humana e tornar possível o dever de
identificação pessoal, mas, sobretudo, como um elemento da personalidade
individual.
É por isso que o nome, hoje, “integra-se de tal maneira
à pessoa e à sua personalidade que com ela chega a confundir-se, vindo a
significar uma espécie de sustentáculo dos demais elementos, o anteparo
da identidade da pessoa, a sede de seu amor-próprio” (Maria Celina Bodin
de Moraes, op. cit., p. 219).
Disso decorre que não há prevalência de funções. O
direito da personalidade deve conviver com o interesse social.
2. O alargamento das exceções ao princípio da
imutabilidade do nome e do que se considera exposição ao ridículo nada
mais é do que a percepção dos juízes à dupla função do nome e da atenção
de proteção à dignidade da pessoa humana.
É por isso que se caminha hoje para o entendimento
pretoriano de que “deve, em regra, ser deferida a retificação do nome
quando, além de não ser expressamente proibida por lei, melhora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-75.2018.8.26.0620 -Voto no 35.455 - GLF
5
situação social do interessado e não acarreta prejuízo a ninguém” (RF
188/188).
Na lição de autorizada doutrina, “a jurisprudência abre
maiores válvulas à imutabilidade do prenome determinada pela lei. Por mais
de uma vez já se decidiu que o prenome que deve constar do registro é
aquele pelo qual a pessoa é conhecida e não aquele que consta do registro:
'Se o prenome lançado no Registro Civil, por razões respeitáveis e não por
mero capricho, jamais representou a individualidade de seu portador, a
retificação é de ser admitida'. E prossegue o acórdão: 'sobrepujando as
realidades da vida o simples apego às exigências formais' (RT 534/79; no
mesmo sentido; RT 517/106, 412/178, 537/75). Nesse sentido, é a decisão
que acolheu a razão de pessoa que sempre fora conhecida no meio social
como Maria Luciana, enquanto seu registro constava Maria Aparecida (RT
532/86)” (Direito Civil, Silvio de Salvo Venosa, Atlas, v. I, 9 a ed., p.
191/192).
3. A Lei no 9.708/98 deu nova redação ao artigo 58 da
Lei de Registros Públicos dispondo que “o prenome será definitivo,
admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”.
Parece sensato que se alguém pode substituir o
prenome por apelidos, desde que notórios, tais como Xuxa, Lula e outros,
com maior dose de razão pode substituir um prenome por outro.
No caso em exame, “Kayla” poderia funcionar a um só
tempo como novo prenome e como apelido notório. Assim, é necessário
que a autora comprove não propriamente que a manutenção do prenome
“Josefa” efetivamente lhe causa dor e transtornos físicos e mentais, pois tal
circunstância não tem especial relevância.
Deve
comprovar
sobretudo
que
é
conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-75.2018.8.26.0620 -Voto no 35.455 - GLF
6
socialmente como Kayla, fato que foi demonstrado na audiência.
A testemunha Caren Aparecida Vaz Parente confirmou
de modo seguro que a autora é conhecida em sua comunidade religiosa
como Kayla.
O fato é confirmado pelo marido da autora, Gary Odarie
Chue. É certo que o depoimento indica a adoção do apelido Kayla por
sugestão do cônjuge. Contudo, essa circunstância é irrelevante, pois não
importa a origem do prenome, bastando que se identifique como Kayla e
seja socialmente conhecida assim.
Não se ignora que genitor da autora, ouvido por carta
precatória (fls. 81/85), afirmou conhecê-la somente pelo nome registral.
Entretanto, é forçoso convir que o depoente, residente em distante
município no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, tem pouco ou nenhum
contato com a filha e não integra o seu meio social atual. Dessa forma, seu
desconhecimento a respeito do nome Kayla não chega a impor dúvida às
demais testemunhas ouvidas no processo.
Das informações constantes dos autos resulta que o
principal círculo social atual da autora é a comunidade religiosa que
frequenta em cidade do interior paulista, em que se apresenta como bispa
casada com um missionário. Nesse meio de convívio, está provado que é
conhecida como Kayla, não Josefa.
Considerando também que não há indício algum de
intenção fraudatória da autora ou prejuízo a terceiros, nada impede o
acolhimento do pedido inicial, para alteração do prenome.
4. Pelo exposto, a ação de modificação de registro civil
é procedente, para autorizar à autora a modificação do prenome Kayla em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001278-75.2018.8.26.0620 -Voto no 35.455 - GLF
7
substituição ao prenome anterior, Josefa, em seus assentos de registro civil.
A expedição de mandado ao Oficial de Registro Civil
será feita na origem.
Dou provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator